Tribunal: TJMT
Processo: 1038954-47.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038954-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ANDRE FELIPE MARTINS DA SILVA - CPF: 048.798.551-62 (AGRAVANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, ao fundamento de que a documentação constante nos autos revela capacidade econômica do recorrente, afastando a presunção de hipossuficiência necessária à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em definir se a presunção de hipossuficiência declarada por pessoa natural poderia ser afastada, diante da documentação apresentada, para fins de indeferimento da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir:

3. A legislação processual estabelece presunção relativa da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, admitindo sua rejeição quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

4. A decisão agravada analisou os contracheques apresentados pelo agravante, constatando que a renda líquida de R$ 5.269,36, associada à ausência de comprovação de despesas impeditivas, evidencia capacidade contributiva para arcar com os custos do processo, ainda que de forma parcelada.

5. O indeferimento do benefício não configura violação à ampla defesa, tampouco à garantia de acesso à justiça, sobretudo diante da faculdade concedida para parcelamento das custas processuais em até quatro vezes, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A análise do pedido de gratuidade envolve juízo de valor do magistrado à luz do princípio do livre convencimento motivado, o qual foi adequadamente exercido diante do conjunto probatório constante nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção legal de hipossuficiência financeira de pessoa natural para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada quando os documentos acostados aos autos revelarem capacidade econômica. 2. É legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando o rendimento líquido demonstrado nos autos indica aptidão para o pagamento das custas, ainda que de forma parcelada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2380201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2635967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
ANDRÉ FELIPE MARTINS DA SILVA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1038954-47.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação revisional nº 1100980-55.2025.8.11.0041, movida em face de
BANCO MASTER S/A.

Alega o recorrente que apresentou documentação robusta e idônea demonstrando sua insuficiência de recursos, consistente em declaração de hipossuficiência, holerite atualizado e planilha de despesas mensais, evidenciando situação de superendividamento resultante da prática de sucessivos contratos bancários que exauriram sua capacidade financeira de subsistência.

Argumenta que, embora sua renda bruta atinja o montante de R$ 11.098,61, o valor líquido percebido, após os descontos obrigatórios e consignações, se reduz a R$ 5.269,36, quantia que, conforme planilha acostada, encontra-se inteiramente comprometida com despesas essenciais como alimentação, moradia, transporte, medicamentos e obrigações familiares, ocasionando déficit orçamentário.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco hermenêutico ao adotar, de modo isolado e absoluto, o valor nominal da renda bruta como critério impeditivo para a concessão do benefício da justiça gratuita, desconsiderando a presunção legal de veracidade da declaração firmada, conforme previsto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifica-se que o agravo interno encontra-se adequadamente tempestivo. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

Conforme exposto, cuida-se de recurso de agravo interno, interposto em face da decisão monocrática de Id. 326715367, na qual se negou provimento ao recurso, visto que o recorrente não demonstrou sua alegada hipossuficiência.

Cumpre destacar que o direito à gratuidade da justiça encontra fundamento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". No âmbito infraconstitucional, a matéria é disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil.

O art. 98 do CPC dispõe que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".
Por sua vez, o § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Contudo, essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme prevê o § 2º do art. 99 do CPC.

Art. 99.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A faculdade prevista no dispositivo citado constitui prerrogativa do magistrado, e não direito subjetivo da parte. A norma prevê que o juiz poderá determinar a comprovação dos pressupostos legais, evidenciando tratar-se de faculdade discricionária, exercível diante de dúvida fundada sobre a condição de hipossuficiência.

No caso em análise, a documentação apresentada pelo próprio requerente fornece elementos suficientes para a avaliação de sua capacidade econômica, não se fazendo necessária intimação adicional para comprovação dos pressupostos legais.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.Precedentes. 2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do recurso, o desacerto da decisão recorrida. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2380201 SP 2023/0176068-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal local, com base na análise das provas carreadas aos autos, concluiu que, além dos valores monetários declarados no imposto de renda, o recorrente possui ocupação de empresário, veículos automotores e fatura de cartão de crédito incompatíveis com o benefício da litigância sob o pálio da justiça gratuita. 3. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2635967 SP 2024/0140387-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau firmou convicção segura, com base nos documentos acostados pelo agravante, de que o benefício não era cabível.

O agravante, em sua tese recursal, argumenta que a decisão monocrática teria se baseado exclusivamente em sua renda bruta, desconsiderando a documentação que atesta o comprometimento de seus rendimentos. Entretanto, tal premissa não corresponde à realidade do que foi decidido. A decisão agravada, de forma expressa, ponderou os valores brutos e líquidos da remuneração do recorrente, analisando o contracheque que aponta uma renda líquida de R$ 5.269,36 (cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos).

A referida decisão consignou que
“conforme se depreende dos autos, notadamente do holerite acostado sob Id. 210209035 – PJe 1º Grau, o servidor em questão aufere remuneração bruta mensal no valor de R$ 11.098,61 (onze mil, noventa e oito reais e sessenta e um centavos). Todavia, após a dedução dos descontos obrigatórios e das consignações legais, o montante líquido efetivamente percebido restringe-se à quantia de R$ 5.269,36 (cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos)”.
Portanto, não há que se falar em análise isolada, uma vez que o decisum examinou o rendimento líquido auferido e sua adequação às despesas do processo.

O ponto fulcral da questão não reside na desconsideração da renda líquida, mas sim na interpretação jurídica conferida a essa realidade financeira. A concessão da gratuidade judiciária destina-se a viabilizar o acesso ao Judiciário àqueles para os quais o pagamento das despesas processuais representaria um sacrifício concreto ao seu sustento e ao de sua família. O benefício visa a proteger o mínimo existencial, não a isentar do ônus processual quem, embora possua dívidas e compromissos, detém capacidade de reorganização financeira para suportar os custos do litígio.

Com base na análise financeira, verifica-se que o agravante possui condições de arcar com as custas, considerando que o montante exigido não se revela excessivo frente à sua realidade econômica. A decisão impugnada apresenta fundamentação consistente, tendo concluído que "diante do perfil patrimonial do autor evidenciado nos autos, revela-se compatível com sua capacidade financeira".

A aplicação do princípio do livre convencimento motivado é essencial para a adequada análise da capacidade financeira do agravante. O magistrado não está vinculado a critérios rígidos ou tabelas, devendo examinar o conjunto probatório de maneira sistemática e contextualizada.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a distinguir situações semelhantes com base nas especificidades de cada caso concreto. Nesse sentido, leciona Nelson Nery Junior:

“Pelo princípio constitucional da independência jurídica do magistrado, que pode decidir de acordo com sua livre convicção, desde que motive as razões de convencimento, princípio do livre convencimento motivado” (Nelson Nery Junior, Princípios do processo na Constituição Federal, 11ª.ed., RT, 2013, pg. 300/301).

Com efeito, não se divisa, no caso concreto, qualquer elemento que infirme a presunção de veracidade dos documentos acostados aos autos pelo agravante, os quais revelam, de modo inequívoco, a compatibilidade entre o montante das custas processuais e a sua comprovada capacidade financeira.

Tal quantia, à luz da documentação apresentada, mostra-se consentânea com sua realidade econômica, não configurando ônus desproporcional ou impeditivo do acesso à jurisdição.

A decisão monocrática agravada, ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, facultando ao agravante o parcelamento das custas processuais em até 4 parcelas mensais e sucessivas. Esta solução concilia o acesso à justiça com a capacidade econômica demonstrada nos autos, permitindo que o requerente quite suas obrigações processuais de forma compatível com sua condição financeira.

Ademais, não se verifica, no
decisum
impugnado, qualquer vício configurador de
error in judicando
. Ao contrário, a decisão revela criteriosa análise da documentação acostada aos autos, concluindo pela inexistência dos pressupostos legais exigidos para a concessão da gratuidade da justiça. A fundamentação lançada denota exame técnico e equilibrado dos elementos constantes dos autos, em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios sobre a matéria.

Diante dos fatos apresentados e da análise detida da documentação acostada aos autos, demonstra-se que o agravante possui capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais, não se configurando a hipossuficiência necessária para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, por seus próprios fundamentos. Mantém-se a faculdade concedida na decisão agravada para parcelamento das custas processuais em até
4 (quatro) parcelas
mensais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026